Tribunal: TJES
Processo: 5002684-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002684-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8º-A, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios com base na equidade, sob alegação de omissão por não observância dos critérios previstos no artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei nº 14.365/2022, em especial quanto à aplicação da Tabela de Honorários da OAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação dos critérios previstos no artigo 85, § 8º-A, do CPC, especificamente no tocante à observância da Tabela de Honorários da OAB; e (ii) estabelecer se o valor fixado por equidade, em R$ 700,00 (setecentos reais), respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade exigidos pela legislação processual civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais na decisão judicial.

Configura omissão quando o magistrado deixa de enfrentar matéria relevante e imprescindível à solução da controvérsia, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que o acórdão analisou a questão sob a ótica da proporcionalidade, razoabilidade e demais critérios do artigo 85, § 2º e § 8º do CPC.

A Lei nº 14.365/2022, que introduziu o § 8º-A ao artigo 85 do CPC, dispõe que a fixação de honorários advocatícios por equidade deve observar a Tabela de Honorários da OAB ou o limite mínimo de 10% previsto no § 2º do mesmo artigo, o que for maior. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esclarece que a tabela possui caráter meramente orientador, cabendo ao julgador considerar as circunstâncias do caso concreto.

A fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) encontra-se alinhada aos precedentes deste Tribunal, que em situações semelhantes adotaram valores compatíveis, considerando a baixa complexidade da demanda e o critério de apreciação equitativa.

Não restaram configurados os vícios do artigo 1.022 do CPC, sendo desnecessária a reanálise de matérias já decididas ou a reforma do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios por equidade deve observar os critérios do artigo 85, § 8º, do CPC, sendo a Tabela de Honorários da OAB um parâmetro de natureza informativa e não vinculante.

A omissão nos Embargos de Declaração somente se caracteriza quando o julgador deixa de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia.

A apreciação equitativa da verba honorária deve observar a proporcionalidade, razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, § 8º, § 8º-A, e 1.022. Lei nº 14.365/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.038.616/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/10/2022, DJe 21/10/2022. TJES, AI nº 5012155-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 24/07/2024. TJES, AI nº 5010532-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5002684-71.2024.8.08.0000

EBGTE
:
JOSÉ CARLOS DA CRUZ ALVES E OUTRO

EBGD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o Recurso a analisar a existência do vício de
omissão
no Acórdão
que, ao fixar honorários advocatícios com base na equidade, deixou de observar os critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 14.365/2022.

Sem delongas, é
cediço
que
o
s
E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições,
a
suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s
no
decisum,

ex vi
do art. 1.022 do CPC.

Nesse passo
,

o

vício de
omissão
ocorre quando
o Julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do feito.

Nesse conte
x
to,
considerando que a
decisão
foi proferida na vigência da Lei nº 14.365 /22, que introduziu o § 8º-A ao art. 85 do CPC, os honorários fixados por equidade devem observar o valor constante da Tabela de Honorários da OAB/ES ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º do mesmo artigo, o que for maior.

Contudo,
já na vigência da Lei 14.365/22, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a dita a tabela e mera orientadora e não vincula o magistrado na fixação dos honorários advocatícios.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE. HONORÁRIOS FIXADOS OBSERVANDO OS PARÂMETROS LEGAIS E EM VALOR RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto" (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).
[...].(AgInt no AREsp n. 2.038.616/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

Nesse cenário,
a tabela de honorários divulgada pela OAB não deve ser aplicada de forma automática, isto é, sem considerar as circunstâncias específicas do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

No caso dos autos, entendo que o valor de R$
7
00,00 (
setecentos
reais) arbitrado
s
,
encontra-se em consonância com o decidido neste Órgão Fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. SÓCIO QUE NÃO CONSTA DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CTN. ÔNUS DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do STJ de que, "sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória" (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015). 2. Para a inclusão no polo passivo da execução fiscal de sócio não constante do título executado (CDA), é majoritária a jurisprudência no sentido de que se mostra necessária a demonstração da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN ou da dissolução irregular da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso em apreço. 3. Sobre o tema, importante citar, ainda, o disposto no enunciado sumular nº 430 do STJ: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
4. Com a exclusão de parte executada do polo passivo, permanecendo a tramitação em relação aos demais sócios, honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, à razão de R$ 500,00 (quinhentos reais), eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido. 5. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, seguindo os critérios estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES. 4ª CC. AI 5012155-48.2023.8.08.0000. Relator Des. Robson Luiz Albanez. Data: 24/07/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIOS. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Na específica hipótese em análise, onde que restou reconhecida a ilegitimidade dos sócios agravados, prosseguindo o executivo fiscal, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente (AgInt-REsp 2.110.445), adotou entendimento de que o proveito econômico se revela inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC, entendimento este também perfilhado neste Órgão Fracionário. 2. Recurso conhecido e provido, fixando-se os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.
(TJES. 4ª CC. AI 5010479-02.2022.8.08.0000. Relator Des. Fábio Brasil Nery. Data: 17/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO QUE NÃO CONSTA DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CTN. ÔNUS DO EXEQUENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do STJ de que, "sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória" (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015). 2. Para a inclusão no polo passivo da execução fiscal de sócio não constante do título executado (CDA), é majoritária a jurisprudência no sentido de que se mostra necessária a demonstração da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN ou da dissolução irregular da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso em apreço. 3. Sobre o tema, importante citar, ainda, o disposto no enunciado sumular nº 430 do STJ: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. 4. A simples inexistência de patrimônio da executada, sem a prova fraude, abuso de direito e má-fé, não possibilita a desconsideração da personalidade jurídica.
5. Com a exclusão de parte executada do polo passivo, permanecendo a tramitação em relação às demais partes, honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, à razão de R$ 500,00 (quinhentos reais), eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido.
6. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, seguindo os critérios estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES. 4ª CC. AI
5010532-46.2023.8.08.0000
. Relator Des. Robson Luiz Albanez. Data:
25/09
/2024).

Assim, ponderando os critérios previstos no §2º do art.85, do CPC,
bem como que a matéria discutida na demanda é de baixa complexidade,
os R$ 700,00 (setecentos reais) arbitrados no acórdão embargado encontram-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso

e
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.